Tribunal: TJDFT
Processo: 0017796-65.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0017796-65.2010.8.07.0007 EMBARGANTE: MARCIA RODRIGUES DE ANDRADE, ADRIANO MARTINS DE FREITAS, ROSENILDA PEREIRA DA SILVA, ALENCAR ALVES PEREIRA JUNIOR, LUCIO NORBERTO RAMOS, SELMA MESSIAS MARTINS, JOAQUIM ALVES BARROS, MARINETE MARIA DE SOUZA, VALDIVINO DIOGO DA SILVA, LUCINEIDE SANTANA OLIVEIRA, VALDEMAR SANCHES DA COSTA, RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO, MARIA DOMINGAS TEIXEIRA DE DEUS EMBARGADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Tendo em vista o pedido de habilitação de MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA SOUSA (Num 31128205), dê-se vista dos autos à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator